Tribunal: TJPA
Processo: 0002035-57.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002035-57.2019.8.14.0015

APELANTE: WILKER ANANIAS DINIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. TEMA REPETITIVO N. 1.194 DO STJ e SÚMULA 630 STJ. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão e 680 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa alegou a nulidade da busca domiciliar, postulou a absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio do apelante ocorreu em conformidade com as balizas constitucionais e jurisprudenciais; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas ou a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal; e (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada e sua repercussão na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso domiciliar foi precedido de diligências investigativas que corroboraram a denúncia anônima, mediante monitoramento policial e constatação de movimentação compatível com a prática de tráfico de drogas, configurando fundadas razões aptas a legitimar a medida.

4.

A apreensão de cocaína e maconha, acompanhada de balança de precisão, embalagens plásticas, fita adesiva e outros objetos associados à traficância, confirma a materialidade delitiva.

5.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, prestados sob o crivo do contraditório, são coerentes, convergentes e encontram respaldo nos demais elementos probatórios dos autos.

6.

A quantidade, forma de acondicionamento dos entorpecentes e os apetrechos apreendidos afastam a alegação de uso próprio, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

7.

A admissão da posse da droga para consumo próprio, embora desacompanhada do reconhecimento da finalidade mercantil, caracteriza confissão qualificada apta a ensejar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, conforme orientação firmada pela Terceira Seção do STJ no Tema Repetitivo n. 1.194.

8.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.194 (REsp n. 2.001.973/RS), revisou a orientação da Súmula 630, passando a admitir a incidência da atenuante da confissão espontânea quando o acusado reconhece a posse ou a propriedade da droga para consumo próprio, ainda que negue a prática do tráfico, devendo sua valoração ocorrer em proporção inferior à conferida à confissão plena.

9.

A concorrência entre a atenuante da confissão qualificada e a agravante da reincidência autoriza compensação parcial, em proporção inferior à conferida à confissão plena, com observância da orientação jurisprudencial recente do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando fundado em denúncia previamente corroborada por diligências que revelem situação objetiva de flagrante delito.

2.

A apreensão de entorpecentes associada a instrumentos característicos da traficância afasta a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

3.

A admissão da posse da droga para uso próprio, ainda que acompanhada da negativa da traficância, configura confissão qualificada apta a ensejar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal.

4.

A compensação entre a confissão qualificada e a reincidência pode ocorrer de forma parcial, em patamar inferior ao conferido à confissão plena, observada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 61, I, e 65, III, “d”; Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral; STF, RE 1.547.688/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 06.10.2025; STJ, REsp 2.001.973/RS, Tema Repetitivo n. 1.194, Terceira Seção; STJ, HC 919.424/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024; STJ, HC 1.090.891, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.04.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Criminal e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Desª. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de

Wilker Ananias Diniz, em face de sentença proferida pelo Juiz da
1ª Vara Criminal de Castanhal
/PA, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que, em 25 de fevereiro de 2019, por volta das 17h, na Rua WE-01, Residencial Parque Paraíso II, Bairro Saudade II, em Castanhal/PA, o apelante foi preso em flagrante sob a suspeita de praticar o tráfico de entorpecentes, consistente em guardar, manter em depósito e comercializar substâncias ilícitas conhecidas como maconha e oxi. Também foi constatado que se encontrava foragido do sistema prisional desde 21.10.2018.

Segundo a peça acusatória, policiais civis receberam denúncia anônima informando que o recorrente estaria comercializando drogas em sua residência. Em razão dessa informação, os agentes passaram a monitorar o local e teriam observado o momento em que ele entregou um pacote a um ciclista, recebendo dinheiro em troca. Ao perceber a aproximação policial, o ciclista fugiu e o apelante correu para o interior do imóvel. Durante a perseguição, os policiais afirmam que ele tentou descartar um aparelho celular, arremessando-o ao chão, ocasião em que foi contido e detido.

A denúncia registra que, embora nada de ilícito tenha sido encontrado em revista pessoal, durante as buscas realizadas na residência foram apreendidos um pacote de substância análoga a oxi, localizado sob um capacete na cozinha e quatro invólucros contendo substância semelhante à maconha, na porta da geladeira, além de uma balança de precisão, fita adesiva, sacos plásticos, a quantia de R$ 52,00, aparelhos celulares e cartões de memória.

Consta, por fim, que no imóvel também se encontrava a companheira do recorrente, a qual possuía antecedentes criminais e estaria cumprindo prisão domiciliar. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao recorrente, que foi conduzido à Delegacia de Polícia para adoção das providências cabíveis (ID 26245257).

O magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante à pena de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006, a ser cumprida em regime inicial fechado, ante a reincidência (ID 26245332).

Em razões recursais, o apelante sustenta a ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar, ao argumento de que o ingresso dos policiais em sua residência ocorreu sem mandado judicial e sem fundadas razões que justificassem a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio e, somado a fragilidade probatória, pugna por sua absolvição.

Caso não seja esse o entendimento requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, sustentando que a quantidade de entorpecente apreendida era compatível com consumo próprio e que inexistem elementos concretos indicativos de mercancia.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com o consequente redimensionamento da pena, a fixação da reprimenda em patamar mais favorável e a adoção de regime prisional menos gravoso (ID 29443917).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 30388034).

O Ministério Público nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 31542832).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

VOTO.

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da licitude do ingresso policial na residência do apelante e, consequente suficiência probatório para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, bem como ao pleito de desclassificação da conduta para o delito de porte de entorpecentes para consumo pessoal e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o redimensionamento da pena.

2. Mérito.

2.1. Da legalidade da busca domiciliar e suficiência probatória.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, XI, que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial. Embora a proteção domiciliar constitua garantia fundamental, a própria norma constitucional admite sua mitigação diante de circunstâncias concretas que evidenciem situação de flagrância.

No caso dos autos, a diligência policial não decorreu exclusivamente de denúncia anônima. Após receberem informação de que o apelante comercializava entorpecentes em sua residência, policiais civis realizaram monitoramento do local e observaram movimentação compatível com a traficância, consistente na entrega de objeto a um ciclista mediante aparente contraprestação financeira e ao perceber a aproximação policial, o ciclista fugiu e o apelante correu para o interior do imóvel, onde foram apreendidos entorpecentes e objetos comumente associados ao tráfico de drogas.

Os fatos narrados na denúncia foram corroborados em Juízo pelos investigadores Dereck Anderson Martins Rodrigues e Nelson do Nascimento Barbosa. Ambos relataram que a equipe policial recebeu denúncia anônima acerca da comercialização de drogas no local e, após monitoramento prévio, presenciou movimentação suspeita envolvendo o apelante e um indivíduo em uma bicicleta. Narraram, ainda, que, ao perceber a aproximação policial, o apelante fugiu para o interior da residência, sendo perseguido e capturado, momento em que foram localizados entorpecentes e objetos indicativos da atividade de traficância.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), estabelece que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, possui entendimento consolidado de que a denúncia anônima, isoladamente, não autoriza a mitigação da garantia constitucional. Exige-se a realização de diligências preliminares aptas a confirmar a notícia recebida e a demonstrar a existência de elementos concretos indicativos da prática criminosa e, constatada a prévia averiguação da informação e situação objetiva compatível com o tráfico de drogas, revela-se legítimo o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUGA DE INDIVÍDUOS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR (CF, ART. 5º, XI). CONSONÂNCIA COM O TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. LICITUDE DAS PROVAS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. Embargos de divergência cabíveis quando, ainda que o recurso extraordinário não seja conhecido, tenha havido apreciação do mérito da controvérsia constitucional (art. 1 .043, III, CPC). 2.
Situação concreta em que a denúncia anônima, a fuga de indivíduos ao avistarem a guarnição e a posterior apreensão de drogas e balanças de precisão configuraram fundadas razões a autorizar o ingresso domiciliar sem mandado, em conformidade com a jurisprudência desta Corte (Tema 280 da repercussão geral).
3.
A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente, apto a caracterizar estado de flagrância e a legitimar a exceção constitucional à inviolabilidade domiciliar.
4.
A orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO), exige que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial seja amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito
.
A justa causa não exige certeza da ocorrência do delito, mas sim fundadas razões a respeito, corroboradas por elementos objetivos.
5. A decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer a nulidade da prova obtida e absolver a acusada, contraria diretamente o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, configurando teratologia e extrapolando os limites da cognição em habeas corpus ao substituir o juízo valorativo da instância ordinária. 6 . Embargos de divergência conhecidos e providos, para reconhecer a validade da prova produzida, dar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Amazonas e restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Amazonas que recebeu a denúncia e determinou o regular prosseguimento da ação penal. (STF - RE: 1547688 AM - AMAZONAS, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 06/10/2025, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-12-2025 PUBLIC 04-12-2025) (grifos)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de RODSON AZEVEDO CIRILO e VILSON PEREIRA DA SILVA contra acórdão que manteve o prosseguimento da ação penal, rejeitando alegações de ilegalidade na busca domiciliar. A defesa alega que a entrada no domicílio ocorreu sem justa causa, e pede a nulidade das provas obtidas e o trancamento da ação penal por falta de justa causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em verificar se a entrada policial no domicílio dos pacientes, sem mandado judicial, foi legalmente justificada por fundadas razões que indicavam a prática de crime permanente, conforme os requisitos estabelecidos pela jurisprudência. III. RAZÕES DE DECIDIRO
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280 de repercussão geral), estabeleceu que o ingresso em domicílio sem mandado judicial só é lícito em situações de flagrante delito, desde que amparado em fundadas razões que sejam devidamente justificadas, ainda que a posteriori. No caso, a entrada dos policiais foi justificada por denúncia anônima específica, que indicou com precisão o local onde estaria ocorrendo tráfico de drogas. Os policiais, ao chegarem ao local, perceberam forte odor de entorpecentes e avistaram camas improvisadas, o que corroborou a suspeita inicial. A diligência revelou a existência de drogas (21 trouxinhas de cocaína e uma porção de maconha), balança de precisão e dinheiro em espécie. Conforme jurisprudência consolidada, denúncias anônimas, quando corroboradas por elementos fáticos que confirmam as suspeitas, constituem base válida para o ingresso em domicílio sem mandado, especialmente em crimes de natureza permanente como o tráfico de drogas.
O Tribunal de origem concluiu que havia fundadas razões para a busca domiciliar, e que as provas obtidas na diligência são lícitas. A reanálise do conjunto probatório demandaria dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus. IV. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 919424 AM 2024/0202014-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024) (grifos)

Dessa forma, verifico que o ingresso dos policiais na residência do apelante observou as balizas estabelecidas pela Constituição Federal e pela jurisprudência dos tribunais superiores, razão pela qual inviável a tese de ilicitude da busca domiciliar e das provas dela decorrentes.

E nesse contexto, verifico que as provas constantes do processo são aptas a evidenciar a prática do crime de tráfico de drogas.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 26245252) e pelo Laudo Definitivo de Exame Toxicológico (ID 107975630), o qual atestou a apreensão de 40g (quarenta gramas) de substância petrificada bege e 64g (sessenta e quatro gramas) de erva acondicionadas em embalagens plásticas, além de uma balança digital em perfeito funcionamento, rolo de fita adesiva e sacos plásticos utilizados para fracionamento e acondicionamento de drogas, concluindo tratar-se de cocaína e maconha.

A autoria delitiva igualmente encontra-se demonstrada pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela diligência, os quais confirmaram, de forma convergente, as circunstâncias que culminaram na abordagem do apelante e na apreensão dos entorpecentes e demais objetos relacionados à traficância.

Ressalto que os depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas diligências investigativas e pela prisão em flagrante de envolvidos nessa prática delituosa, possuem relevante valor probatório e gozam de presunção de legitimidade e boa-fé, especialmente quando prestados em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial desta Corte Estadual:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou que a substância apreendida consistia em 15 (quinze) porções de cocaína, totalizando 5,288g. 4.
A autoria encontra respaldo seguro nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo elementos aptos a infirmar a credibilidade dos relatos
. 5.Os elementos probatórios demonstram que o apelante transportava e trazia consigo substância entorpecente acondicionada em diversas porções individualizadas, circunstância compatível com a prática do tráfico ilícito de drogas. 6.O delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 possui natureza de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, sendo desnecessária a comprovação de efetiva mercancia ou flagrante de venda da droga. 7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos depoimentos policiais como meio idôneo de prova para embasar condenação criminal, especialmente quando harmônicos com os demais elementos constantes dos autos e ausentes indícios de parcialidade
. 9.Diante do conjunto probatório harmônico e suficiente, inviável a absolvição pretendida, impondo-se a manutenção integral da sentença condenatória. IV. DISPOSITIVO E TESE. 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O depoimento de policiais militares prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas, quando coerente e corroborado pelos demais elementos probatórios. 2. O crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, sendo desnecessária a comprovação de efetiva mercancia do entorpecente. 3. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas por prova robusta e harmônica, inviável a absolvição por insuficiência probatória.” (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800227-60.2022.8.14.0085 - Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-05-19) (grifos)

Os elementos de prova coligidos aos autos revelam-se contundentes e suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inexistindo fundamento idôneo capaz de infirmar a sentença condenatória.

2.2. Da desclassificação para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas).

O apelante sustenta que a droga apreendida destinava-se ao seu consumo próprio, argumentando que era usuário de drogas à época dos fatos e que não existem elementos suficientes a demonstrar a prática da mercancia ilícita, razão pela qual requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

A pretensão não merece prosperar.

Conforme já exposto, durante a diligência policial foram apreendidos 40g (quarenta gramas) de cocaína e 64g (sessenta e quatro gramas) de maconha distribuídos em quatro invólucros, além de uma balança digital, sacos plásticos utilizados para fracionamento da droga, rolo de fita adesiva, aparelhos celulares e quantia em dinheiro.

A quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, associadas à apreensão de balança digital e demais objetos utilizados na comercialização de drogas, afastam a alegação de uso próprio previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

2.3. Da atenuante da confissão espontânea e da consequente reforma da pena.

Sustenta o apelante que admitiu em juízo a posse da maconha apreendida para consumo próprio, razão pela qual faria jus à atenuante de confissão espontânea.

Assiste razão ao apelante.

A Terceira Seção do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.194 (REsp n. 2.001 .973/RS), revisou o entendimento da Súmula 630, admitindo a incidência da atenuante da confissão espontânea nos casos em que o acusado reconhece a posse ou propriedade da droga para uso próprio, mesmo que negue a traficância.

Na ocasião, restou firmada a seguinte orientação:

"A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena."

Ao ensejo:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CONFISSÃO. INCIDÊNCIA. NOVA REDAÇÃO DA SÚMULA 630/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
No julgamento do REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, ocorrido em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema n. 1194, a Terceira Seção firmou o seguinte entendimento: 1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos; 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade

2.
Com o referido julgamento, a Terceira Seção deliberou pela revisão do enunciado da Súmula n. 545/STJ, ficando esta no seguintes termos: A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador. Também, deliberou pela revisão do enunciado da Súmula 630/SJ, ficando com a seguinte redação: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.

3. No presente caso, pela leitura do acórdão recorrido, percebe-se que o acusado confessou tão somente que a droga seria para uso próprio, o que enseja, mesmo ausente contribuição efetiva para a formação do convencimento do julgador, conforme entendimento acima, a incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do CP.
Assim, em atenção ao julgamento do Tema Repetitivo n. 1.194 (REsp n. 2.001.973/RS) e a nova redação da Súmula n. 630, passando a admitir a incidência da atenuante da confissão espontânea também nos casos em que o acusado, em crime de tráfico ilícito de entorpecentes, reconhece a posse ou a propriedade da droga para uso próprio, ainda que negue a traficância, deve a redução ocorrer em grau inferior ao da confissão plena, motivo pelo qual deve ser aplicada na fração de 1/12
.4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 3.066.313/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2026, DJEN de 17/3/2026.) (grifos)

Observo que em Juízo, como constante da sentença condenatória, o apelante relatou que se encontrava em sua residência na companhia da esposa e dos filhos quando ouviu forte barulho no portão, acreditando tratar-se de alguém que atentaria contra sua vida. Afirmou que possuía apenas uma porção de maconha destinada ao consumo próprio e que estava foragido do sistema prisional à época dos fatos.

O apelante admitiu a posse da substância entorpecente apreendida, sustentando, contudo, que se destinava ao consumo próprio. Tal circunstância caracteriza confissão qualificada e autoriza a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, conforme orientação firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.194 (REsp n. 2.001.973/RS).

No caso em exame, concernente a dosimetria de pena, o magistrado valorou negativamente apenas a circunstância judicial relativa aos antecedentes criminais, em razão da existência de condenação transitada em julgado, fixando a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, na modalidade qualificada, nos termos da Súmula 630 do STJ, e, ainda, a incidência concomitante da agravante da reincidência, prevista no art. 61, I do Código Penal, reconhecida na sentença em razão da existência de condenação transitada em julgado diversa daquela valorada na primeira fase da dosimetria, impõe-se a compensação das referidas circunstâncias em proporção inferior à conferida à confissão plena, adotando-se, como parâmetro de individualização da pena, a fração de 1/12, em observância à recente orientação do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Todavia, reconheço que o pedido para incidência da atenuante da confissão espontânea merece prosperar, nos termos do decidido pela Terceira Seção do STJ, que ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.194 (REsp n. 2.001.973/RS), revisou o entendimento da Súmula 630, admitindo a incidência da atenuante da confissão espontânea nos casos em que o acusado reconhece a posse ou propriedade da droga para uso próprio, mesmo que negue a traficância. Desse modo, as sanções do paciente ficam redimensionadas da seguinte forma: Na primeira fase, a pena-base fica mantida em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa
. Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão qualificada, opera-se a compensação parcial, ficando as sanções exasperadas em 1/12 [(1/6) - (1/12)], totalizando 6 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão, além de 631 dias-multa, ausentes causas modificadoras na terceira fase do cálculo dosimétrico.
(STJ - HC: 1090891, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/04/2026, Data de Publicação: DJEN 28/04/2026) (grifos)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a agravante da reincidência, redimensionando a pena do paciente. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar se, nos casos de confissão qualificada, deve ser aplicada uma fração inferior a 1/6 para a atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena. III. Razões de decidir3.
A jurisprudência desta Corte permite a aplicação de fração inferior a 1/6 para a atenuante da confissão espontânea qualificada, em consonância com precedentes que consideram a confissão parcial ou qualificada
. 4.
A compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência é justificada, resultando na exasperação da pena intermediária em 1/12
. IV. Dispositivo e tese. 5. Agravo provido para alterar a decisão monocrática, mantendo a atenuante da confissão espontânea e compensando-a parcialmente com a agravante da reincidência, redimensionando a pena do paciente. Tese de julgamento: "1. A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que a confissão parcial ou qualificada enseja a incidência da atenuante na
dosimetria da pena em fração menor do que a usual de 1/6. 2. A compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência é permitida, resultando na exasperação da pena em fração inferior a 1/6”.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art. 65, III, d; CPP, art. 563.Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STJ, AgRg no HC 734.200/SP, Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.888/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 6/10/2023. (STJ - AgRg no HC: 935382 RJ 2024/0294287-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/06/2025) (grifos)

A sentença encontra-se devidamente fundamentada e amparada no conjunto probatório dos autos, não havendo motivos para sua reforma quanto ao juízo condenatório, ressalvada a adequação da dosimetria da pena decorrente do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

4. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
da Apelação Criminal

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecer a atenuante da confissão qualificada, proceder a sua compensação parcial com a agravante da reincidência e redimensionar a pena, nos seguintes termos:

1. 1ª fase (mantida): pena-base em 5
(cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2. 2ª fase (reformada): reconhecida a incidência da atenuante da confissão qualificada e considerada a agravante da reincidência aplicada pelo magistrado, procede-se à compensação parcial das circunstâncias, resultando a pena intermediária em 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 631 (seiscentos e trinta e um) dias-multa.

3. 3ª fase: inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda em 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias-multa e 631 (seiscentos e trinta e um) dias-multa,
nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026